Tribunal: TJBA
Processo: 8048767-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048767-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS, E. COLI E TURBIDEZ ACIMA DOS LIMITES PERMITIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO, MONITORAMENTO E TRANSPARÊNCIA DOS RESULTADOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE, AO SANEAMENTO E AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de serviço público de abastecimento de água contra decisão interlocutória proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, que deferiu tutela de urgência para determinar à concessionária e ao Município de Buerarema a adoção de medidas destinadas à regularização do serviço de abastecimento, consistentes no adequado tratamento da água conforme os padrões de potabilidade previstos em normas do Ministério da Saúde, na realização de análises periódicas com divulgação dos resultados à população e na condicionante de cobrança pelo serviço à comprovação do tratamento adequado, sob pena de multa diária. A agravante pleiteia a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se devem ser mantidas as obrigações de fazer impostas em tutela de urgência para assegurar a adequação do serviço público de abastecimento de água; e (ii) estabelecer se o valor da multa cominatória fixada mostra-se proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acesso à água potável integra o núcleo dos direitos fundamentais à saúde, ao saneamento básico e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previstos nos arts. 6º, 196 e 225 da Constituição Federal.

4. A Lei nº 11.445/2007 estabelece que os serviços de saneamento básico devem atender a requisitos mínimos de qualidade, regularidade, continuidade e segurança, impondo aos prestadores o dever de fornecer água dentro dos padrões de potabilidade fixados pelas autoridades sanitárias.

5. Relatórios técnicos constantes do sistema SISÁGUA demonstram a presença de coliformes totais, E. coli e turbidez em níveis superiores aos limites permitidos em diversas localidades do Município de Buerarema, evidenciando a impropriedade da água para consumo humano e o risco sanitário à coletividade.

6. A agravante não apresentou contraprova técnica idônea capaz de afastar as não conformidades microbiológicas e físico-químicas apontadas nos relatórios que instruem a ação civil pública, circunstância que justifica a manutenção da inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica da coletividade.

7. A concessionária de serviço público responde objetivamente pela adequada prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e da Lei nº 8.987/1995, devendo garantir fornecimento contínuo, eficiente e seguro de água potável à população.

8. À luz dos princípios da prevenção e da precaução, a existência de risco sanitário comprovado autoriza a imposição de medidas imediatas para assegurar o tratamento adequado da água, o monitoramento periódico da qualidade e a transparência das informações à população.

9. A multa cominatória possui natureza coercitiva e deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo admissível sua redução quando o valor originalmente fixado se mostra excessivo em relação à natureza da obrigação e à finalidade de induzir o cumprimento da ordem judicial.

10. Consideradas a complexidade técnica das medidas a serem implementadas e a necessidade de preservação da eficácia da medida coercitiva sem caráter confiscatório, mostra-se adequada a redução da multa diária para R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 50.000,00.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 37, §6º, 196 e 225; Lei nº 11.445/2007, art. 43; Lei nº 8.987/1995; CDC, art. 22; Portaria nº 5/2017 do Ministério da Saúde; Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde.

Jurisprudência relevante citada
:
TJRS, Agravo de Instrumento nº 5082613-50.2021.8.21.7000, Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior, Segunda Câmara Cível, j. 23.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
88048767-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

e como Agravad
o

o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
d
ar
parcial
provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07